Tribunal: TJDFT
Processo: 0007716-10.2017.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PERIGO COMUM. TERMO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA AMPLA. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MP. REJEIÇÃO. NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DISPAROS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. APLICAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. DESFAVORÁVEL. PARTICIPAÇÃO EM GUERRAS DE GANGUES. QUANTUM. PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO). TENTATIVA. BRANCA OU INCRUENTA. FRAÇÃO ADEQUADA. 2/3 (DOIS TERÇOS).

I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II - A apresentação extemporânea das razões configura mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso, cuja tempestividade é aferida pela data de sua interposição. Precedentes.

III - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.

IV - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano.

V - Não configura decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório.

VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

VII - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 do CPP configuram apenas recomendações, não caráter cogente, razão por que eventual realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a prova.

VIII - A avaliação negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada na grande quantidade de disparos deflagrados, o que evidencia intenso dolo homicida e grau de censura superior ao normal previsto para o tipo.

IX - Nos termos do enunciado no 444 da Súmula do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

X - Comprovado nos autos que os agentes participam da guerra de gangues, amedrontando a vizinhança, adequada a valoração negativa da conduta social.

XI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

XII - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.

XIII - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, a fração deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Configurada a tentativa branca ou incruenta, porquanto a vítima não foi atingida pelos disparos de arma de fogo, deve incidir a fração máxima (2/3).

XIV - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos.